Tribunal: STF
Processo: HC 237798
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-24
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que denegou o writ ali impetrado (fls. 58-70).



    Narram os autos que o paciente teve prisão preventiva decretada, bem como foi denunciado por suposta prática dos delitos dos artigos 33, caput, (por pelo menos 13 vezes) e art. 35, caput, (por pelo menos 2 vezes) c/c art. 40, III, V e VI, da Lei n. 11.343/2006, e art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998.



    Sustenta a impetrante a existência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, posto que a decisão foi baseada na gravidade abstrata do delito e em considerações genéricas sobre a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, estando ausentes as hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal.



    Afirma ser possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares constantes do art. 319 do CPP.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão.



    A liminar foi indeferida e as informações foram prestadas.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem.



    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.



    Extrai-se do decreto de prisão preventiva (fls. 39-41):



    Os requisitos da prisão, por sua vez, são aqueles prescritos no art. 313, caput, e seus incisos, ou seja, o crime há de ser doloso e se amoldar a uma das hipóteses previstas nos incisos do referido artigo.



    Na hipótese, está presente o requisito autorizador da segregação cautelar exigido pelo art. 313, inciso I, do CPP, pois os crimes imputados são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade com quantia máxima superior a 4 (quatro) anos.



    Em relação aos representados Danilo Dias Belício, Jonatan Batista Fortes, Leandro Duarte, Leonardo Antunes e Paulo Henrique Pogere Vítor, igualmente, está presente o requisito do art. 313, inciso II, do CPP, já que são reincidentes na prática de crimes dolosos, conforme certidões 9, 26, 37, 40-41 e 59 do ev. 5, respectivamente.



    Os fundamentos para a decretação da prisão preventiva, outrossim, estão inseridos na parte inicial do art. 312 do Código de Processo Penal, sendo eles: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) garantia da aplicação da lei penal; e d) conveniência da instrução criminal.



    No presente caso, a decretação da prisão preventiva dos representados Paulo Henrique Pogere Vítor, Leonardo Antunes, Débora Pires Elsner, Patrick Pessoa, Jonatan Batista Fortes, Vanusa Massarolo, Daniela Dias Belício, Flávio José Pinto, Roberson Luiz Rodrigues da Silva e Leandro Duarte se faz necessária para a garantia da ordem pública, pois os delitos supostamente praticados são graves e de repercussão social intensa, que violam em concreto a ordem pública, porquanto há indícios de que os investigados integram associação organizada para a prática do crime de tráfico de drogas na região (envolvendo drogas de alto potencial nocivo e viciante, como cocaína e crack, e movimentação de vultuosas quantias financeiras), possuindo aparente vinculação com a organização criminosa PGC, dedicando suas vidas às atividades ilícitas, de modo que há risco concreto de que, caso soltos, voltem a delinquir. Outrossim, sabe-se que há relação entre as organizações criminosas e o tráfico de entorpecentes e que este tem assolado o meio social de Joaçaba e região, trazendo consigo o fomento ao vício, o desamor ao trabalho, a ruína das famílias, o desrespeito aos mínimos elementos da moral, além de, muitas vezes, estar intimamente relacionado a outros crimes, como furtos, roubos, lesões, tentativas de homicídio, entre outros.



    Deste modo, o Poder Judiciário, enquanto prolator de decisões voltadas ao Bem comum, à Paz pública e à Ordem legal instituída, não pode estar indiferente a esta realidade. Dessa forma, entendo que a segregação provisória mostra-se necessária para o resguardo da ordem pública e acautelamento do meio social, diante da possibilidade concreta de que os réus, caso soltos, continuem desempenhando atividades dentro da associação, bem como continuem exercendo o tráfico de entorpecentes que, não raramente, envolve a prática de outros delitos, tais como roubo ou furto, dentre outros.



    [...]



    Além disso, no tocante aos representados Paulo Henrique Pogere Vítor, Leonardo Antunes, Jonatan Batista Fortes e Leandro Duarte, que são reincidentes (certidões 59, 40-41, 26 e 37, todas do ev. 5, respectivamente - em relação a Paulo Henrique foi efetuada consulta à ação penal de origem), a permanência em liberdade indica claro risco de que tornem a delinquir, demonstrando a imprescindibilidade da medida pleiteada pela autoridade policial. Nesse mesmo sentido, registro que a representada Débora Pires Elsner já foi investigada pela suposta prática do crime do art. 243 do ECA (doc. 15, ev. 5) e o representado Patrick Pessoa já foi processado pela suposta prática do crime de furto qualificado (doc. 55, ev. 5). Roberson Luiz Rodrigues da Silva, por sua vez, possui registro de ocorrência por injúria (B. O. 246.19.0002205) e por posse de drogas para consumo(B. O. 280.12.0002045 e 280.07.0000236) (p. 133-135, ev. 1, e consulta ao SISP). Vanusa Massarolo também possui registro de ocorrência por injúria (B. O. 246.18.0000101), vias de fato e injúria (B. O. 246.15.0001252), e ameaça (B. O. 246.11.0001726), conforme p. 139-141 (ev. 1) e consulta ao SISP. Por fim, Flávio José Pinto possui ocorrência por permitir condução de veículo a pessoa não habilitada (B. O. 2404.20.0000427) e por possuir mais de 600 gramas de maconha quando ainda adolescente (B. O. 280.17.0001596) (p. 152-153, ev. 1, e consulta ao SISP), situações que também denotam o risco concreto de reiteração delitiva.



    [...]



    Há, outrossim, fortes indicativos de periculosidade dos agentes e concreta gravidade nas condutas, sendo a prisão, portanto, medida de rigor, também para a conveniência da instrução criminal, notadamente pela quantidade de pessoas envolvidas e complexidade do feito, bem como pelo fato de que alguns agentes não residem no distrito da culpa e pelas diversas diligências pendentes de realização.



    Ressalto, ainda, que a prisão preventiva se examina com base em uma palavra: necessidade. Ao redor deste elemento da realidade concreta é que se examinam as hipóteses legais, e não o contrário, sob pena de subversão da realidade pelo mero discurso. Assim sendo, a decretação da prisão preventiva é a medida que se impõe, a fim de se ver resguardada a ordem pública. Presentes de modo firme os elementos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis não há que se falar em concessão de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão provisória, ao menos neste momento.



    Como se vê, consta do decreto fundamentação concreta, evidenciada no fato de o paciente ser integrante de organização criminosa, ‘porquanto há indícios de que os investigados integram associação organizada para a prática do crime de tráfico de drogas na região (envolvendo drogas de alto potencial nocivo e viciante, como cocaína e crack, e movimentação de vultuosas quantias financeiras), possuindo aparente vinculação com a organização criminosa PGC, dedicando suas vidas às atividades ilícitas, de modo que há risco concreto de que, caso soltos, voltem a delinquir’.



    A custódia preventiva corrobora a orientação de que ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). Nesse sentido: RHC 139.545/SC, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/03/2021, DJe 26/03/2021.



    Outrossim, indicou-se ainda o risco concreto de reiteração delitiva na medida em que ‘no tocante aos representados Paulo Henrique Pogere Vítor, Leonardo Antunes, Jonatan Batista Fortes e Leandro Duarte, que são reincidentes (certidões 59, 40-41, 26 e 37, todas do ev. 5, respectivamente - em relação a Paulo Henrique foi efetuada consulta à ação penal de origem), a permanência em liberdade indica claro risco de que tornem a delinquir, demonstrando a imprescindibilidade da medida pleiteada pela autoridade policial’.



    Assim, ‘Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).



    Dessa forma, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 803.077/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023; AgRg no HC n. 798.962/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; e AgRg nos EDcl no HC n. 785.718/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.” (doc. eletrônico 11).



    Ao final, busca-se:



    “a. O conhecimento da medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando, mesmo que de ofício, a imediata REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ou a CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELLARES DIVERSAS, conforme art. 319, CPP, como o monitoramento eletrônico, com a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do Paciente Paulo Henrique Pogere Vítor; 



    a) no Mérito, confirmar-se a liminar postulada ou, caso assim não ocorra, a concessão de ordem determinando: i) a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA decretada em desfavor do Paciente nos autos originários, concedendo-se a ordem em definitivo e expedindo-se alvará de soltura; ou ii) subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa prevista no art. 319 do CPP; 



    b) não sendo este o entendimento de Vossas Excelências, pugna-se pela aplicação da extensão dos efeitos do decisum que revogou a prisão preventiva dos demais investigados, eis que o Paciente encontra-se em idêntica situação, nos moldes do art. 580 do CPP.” (doc. eletrônico 1, p. 27).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator